Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PATRONO CONSTITUÍDO ERRONEAMENTE NO SISTEMA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREPOSTO CADASTRADO NO SISTEMA. ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CANCELAMENTO HOSPEDAGEM SEM JUSTA CAUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa recorrente quanto à sentença que decretou-lhe a revelia, e acolheu os pedidos dos requerentes/recorridos, para condená-la a ressarcir o valor pago pela reserva, além de compensar os recorridos por danos morais (R$5.000,00). Argumenta que houve equívoco no cadastramento do patrono que não havia sido constituído à época da citação, e, no mérito, que não tem responsabilidade pelo cancelamento da reserva da hospedagem, uma vez que o anfitrião foi quem efetuou o cancelamento, não havendo falha na prestação do serviço. Assevera que não há qualquer espécie de dano a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o julgamento de improcedência do pedido inicial, ou, ainda, a redução do quantum fixado na origem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32420425). Contrarrazões apresentadas (ID 32420437).
3. Inicialmente, impende esclarecer que, no caso dos autos, a recorrente é empresa parceira, que, nos termos do regramento do processo eletrônico, recebe citações e intimações via sistema, ressaltando que o acesso é efetuado por meio de certificado digital, e não login e senha para responder às citações e intimações nessa modalidade. Com efeito, o que se nota é que a despeito de não ter sido constituído nos autos, o i. advogado acessou o sistema com certificado eletrônico e registrou a ciência no mandado de citação e intimação: (Mandado (17840490) - Prioridade: Normal - ID do documento (105350001) AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA Representante: AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA Expedição eletrônica (07/10/2021 17:20:39) CELSO DE FARIA MONTEIRO registrou ciência em 08/10/2021 09:21:47). Portanto, resta evidenciada a validade da citação e intimação da recorrente. Preliminar de nulidade de citação que se afasta.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano.
5.Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
6. A recorrente afirma que houve culpa exclusiva do anfitrião. Contudo, a falha da empresa está caracterizada na disponibilização de locação, que, após a contratação, efetua o cancelamento da reserva sem qualquer comunicado ao hóspede, em ocasião de muita demanda na cidade, que estava sediando a prova para concurso da Polícia Civil, lotando os estabelecimentos hoteleiros, e elevando os preços das acomodações disponíveis. Ressalte-se que, na plataforma da recorrente a única acomodação ofertada tinha a diária de R$500,00, a qual a empresa não se dispôs a franquear aos recorridos, impondo-lhes a hospedagem em hotel ao lado da rodoviária em condições precárias (cama de solteiro e mais um colchão no chão, banheiro compartilhado, água fria no chuveiro e muito barulho durante a noite).
7. Portanto, não pode a requerida alegar que não tenha responsabilidade, quando cabe a ela verificar a regularidade das reservas dos imóveis que disponibiliza aos consumidores, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, já que estes não estão obrigados a verificar a situação da reserva confirmada por meio do portal da empresa. Note-se que a recorrente poderia ter solucionado facilmente a questão, ainda que em hospedagem de valor mais elevado, o que demonstraria respeito ao consumidor. Assim, mostra-se configurada a falha na prestação do serviço.
8.No que se refere ao pedido de ressarcimento por danos materiais, impende destacar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima, bem como os lucros representados pelo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar. Quanto ao dano emergente, este é preciso ser efetivo para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC), e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Com efeito, não houve a disponibilização da acomodação, impondo-se o ressarcimento do valor pago pelos recorridos por ocasião de agendamento da reserva.
9.Quanto ao pedido de danos morais, nota-se a frustração dos recorridos, que, após várias horas de viagem, foram surpreendidos com o cancelamento da reserva sem qualquer justificativa, obrigando-os a hospedar-se em local inferior, o que ultrapassa os meros dissabores. Portanto, restam presentes todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral.
10.Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e o caráter pedagógico, visando a coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Revela-se inaceitável uma empresa hoteleira permitir o cancelamento de reserva paga e confirmada, sem disponibilizar opção equivalente ou superior ao hóspede.
11. Quanto ao valor fixado na origem, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.